Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 733, STF. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. TEMA 905, STJ. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pelo agravante, ora embargante, e firmando o entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Omissões inocorrentes.
2. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.